Tribunal: TJSP
Processo: 2029319-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal. Indeferido pedido de pesquisa de bens imóveis via sistema da ARISP – Diligência que independe de intervenção do Judiciário, podendo ser obtida diretamente pela parte interessada. Precedentes. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029319-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Junqueirópolis, em que é agravante
MUNICÍPIO DE JUNQUEIRÓPOLIS, é agravada MARLENE CARAVANTE DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029319-81.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 31203
[DIGITAL]
Agravo de instrumento no 2029319-81.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Junqueirópolis
Agravada: Marlene Caravante da Silva
Comarca: Junqueirópolis
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal. Indeferido
pedido de pesquisa de bens imóveis via sistema da ARISP
Diligência que independe de intervenção do Judiciário, podendo
ser obtida diretamente pela parte interessada. Precedentes. Recurso
não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão (fls. 6) que,
em execução fiscal1 para cobrança de tarifa de água, indeferiu pedido de pesquisa de
bens imóveis via sistema ARISP, sob fundamento de que tal diligência não necessita
de intervenção judicial.
Sustenta que a execução se processa no interesse do credor, além de
cuidar-se de crédito de natureza pública.
Diz que a decisão atacada afasta-se do principio da rápida solução
da lide, e encarece ainda mais os processos fiscais.
Cita precedente e pede reforma.
Dispensada intimação do agravado, diante da ausência de
representação processual.
É o relatório.
Diferentemente das pesquisas em órgãos públicos, como Delegacia
da Receita Federal do Brasil, Banco Central do Brasil, a busca de bens imóveis via
sistema da Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo ARISP
independe de requisição judicial, podendo ser realizada diretamente pela parte
interessada.
A ARISP é pessoa jurídica de direito privado, sem vínculo com o
Poder Judiciário.
Assim, correta a decisão do Juízo, conforme precedentes desta
1 Processo no 1500945-23.2018.8.26.0311; valor em 18.12.2018: R$ 2.183,09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029319-81.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Corte:
“Execução Fiscal. Agravo interposto em face da decisão que
indeferiu a pesquisa de bens do executado via Infojud, Renajud
e ARISP Pedido de reforma que merece parcial acolhida.
INFOJUD Diligência que necessita da intervenção judicial em
razão o sigilo das informações requisitadas. ARISP - Entidade
privada, sem vínculo com o Poder Judiciário. Requisição que
compete à parte
Precedentes desta Câmara. Dá-se parcial
provimento ao recurso.”2
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Município de
Marília
Insurgência contra decisão que indeferiu consulta
RENAJud/INFOJud
e ARISP (Associação
dos
Registradores
Imobiliários do Estado de São Paulo) para localização de bens do
executado RENAJud/INFOJud Cabimento da medida - Acordo
de Cooperação Técnica no 1/2006 e Provimento CSM no
1864/2011. ARISP Informações de domínio público - Busca de
bens do executado que compete à exequente Precedentes desta
15a Câmara de Direito Público Decisão parcialmente reformada
Recurso parcialmente provido.”3
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL - Decisão
que indeferiu pedido de expedição de ofício à ANOREG/ARISP -
Informações que podem ser obtidas diretamente pela parte
interessada - Inexistência de isenção de pagamento de
emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais
e de registro - Recurso desprovido.”4
2 AI 2026149-72.2018, 18a Câmara de Direito Público, Rel. Beatriz Braga, j. 13.7.2018
3 AI 2098071-76.2018, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Raul de Felice, j. 23.7.2018
4 AI 0049427-15.2013, Rel. Octavio Machado de Barros, j. 25.7.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029319-81.2020.8.26.0000 -Voto no
4
De rigor, portanto, a manutenção da decisão.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator